Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Verifica-se, na verdade, a ocorrência de erro material, no acórdão, uma vez que não restou especificado, no dispositivo, o termo inicial da correção monetária e juros de mora, referente ao valor do dano moral arbitrado.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.